Tribunal: TCU
Processo: 022.068/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA - TRE/DF - JE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8344/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso III, parágrafo 3o, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por inépcia, o exame do ato a seguir relacionado; e adotar a medida elencada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.068/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Mariana Franco da Silveira (XXX.432.771-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal que emita novo ato, livre da inconsistência ora apontada, em substituição ao ato de Aposentadoria de Mariana Franco da Silveira, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal.